Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736083-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: LUCAS RODRIGUES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LUCAS RODRIGUES CARNEIRO, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O impetrante informa o paciente foi preso preventivamente em 01/03/2024 por suposto tráfico de drogas. Em 26/03/24, foi deferida a medida de quebra de sigilo telefônico, mas o laudo ainda não foi produzido pelo Instituto de Criminalística. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que a instrução processual já foi encerrada, havendo constrangimento ilegal e ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário e da acusação. Suscita o princípio da razoável duração do processo. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada. Subsidiariamente, requer que seja determinada a imediata conclusão do laudo pericial, sob pena de relaxamento da prisão preventiva do Paciente. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva foi fundamentada nos indícios de autoria e materialidade, e na necessidade de acautelar a ordem pública, visto que foram apreendidos aproximadamente 34 quilos de maconha. O paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena por ocasião de sua prisão em flagrante, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para a adequada tutela da ordem pública (ID. 188551994 – autos 0707901-66.2024.8.07.0001). Eis os fatos narrados na denúncia (ID. 189020553): No dia 01 de março de 2024, no período compreendido entre 21h40 e 22h, no Condomínio Jatobá, Rua 04, Lote 106, Planaltina/DF, os ora denunciados, LUCAS RODRIGUES CARNEIRO e LEONARDO FELIPE RODRIGUES CARNEIRO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 39 (trinta e nove) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico e fita adesiva, totalizando a massa líquida de 32.800,00 g (trinta e dois mil e oitocentos gramas), bem assim 08 (oito) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 1.707,82 g (um mil, setecentos e sete gramas e oitenta e dois centigramas). Policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam informe do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás, noticiando o transporte de grande quantidade de drogas realizado pelos ocupantes do veículo GM/Corsa, de cor prata, placas JYW-7I38/DF, entre o Bairro Arapoangas/Favelinha e o Condomínio Jatobá. Com o intento de apurar o informe recebido, os policiais passaram a patrulhar as proximidades dos locais mencionados. Em dado momento, os castrenses visualizaram o referido automóvel se deslocando no sentido do Condomínio Jatobá. O veículo entrou no referido condomínio e estacionou no retromencionado endereço. LUCAS conduzia o automóvel e LEONARDO ocupava o banco do passageiro, ao seu lado. Após desembarcarem do automóvel, receberam o comando policial para que se deslocassem em direção à guarnição para abordagem. Em seguida, LUCAS e LEONARDO, do lado de fora da residência, foram efetivamente submetidos à busca pessoal, oportunidade em que nada de ilícito foi encontrado. Segundo consta do caderno investigativo, durante a abordagem, do lado externo do imóvel, os policiais sentiram um forte odor característico de maconha, proveniente do interior da residência. Diante disso, os castrenses realizaram uma busca no imóvel. Em um dos quartos, os policiais encontrar os tabletes de maconha acima descritos. Apreenderam, também, uma balança de precisão, quatro rolos de plástico filme e três facas. Foram localizados e apreendidos, ainda, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, IMEI: 353809080387191, e um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, IMEI: 356560086394999, ambos vinculados a LEONARDO, assim como um aparelho celular, marca Motorola, IMEI: 353594111756214, pertencente a LUCAS. Do apurado, as drogas apreendidas pertenciam a LUCAS e LEONARDO e estavam destinadas à difusão entre terceiros. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LUCAS RODRIGUES CARNEIRO e LEONARDO FELIPE RODRIGUES CARNEIRO, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. A pena máxima do crime supostamente imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Além disso, o paciente já foi condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado (0008830-75.2017.8.07.0005 e 0706276-24.2020.8.07.0005), incidindo a hipótese do inciso II do artigo 313 do CPP. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. No caso analisado, não se constata qualquer comportamento omisso do juízo impetrado, estando o feito, inclusive, em vias de julgamento, já que a fase instrutória foi finalizada, com a oitiva dos réus, incidindo a Súmula 52 do STJ[2], tendo a autoridade coatora reiterado o pedido de produção do laudo de informática. Assim, em linha de princípio, não se verifica o alegado excesso de prazo, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão, pois presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [2] Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)